Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724646-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIANE DOS SANTOS GOMES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que determinou a intimação da inventariante para apresentar o esboço final de partilha. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas e sobre possível configuração de litigância de má-fé. Brasília, 16 de agosto de 2023 12:45:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador